Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo : 0731258-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas (id. 134913092 dos autos originários n. 0724715-27.2022.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensas todas as medidas judiciais envolvendo os créditos arrolados, “tais como, ações de cobranças, execuções e atos de constrição em face dos requerentes, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente dos autores e ou de bens destes”, entre outras medidas, conforme plano de pagamento apresentado, na forma da Lei n. 14.181/2021. O recurso ainda ataca o processamento da ação pelo rito comum. O juízo singular fundamentou que o limite de 30% para descontos em folha de pagamento aplica-se apenas aos empréstimos consignados. Quanto aos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimos com os quais os autores anuíram expressa e voluntariamente, consignou a impossibilidade de limitação a 30% de seus rendimentos, por ausência de previsão legal. Anotou tratar-se “de ação que deve ter curso pelo procedimento comum”. Postergou a realização de audiência de conciliação para depois de ofertada contestação. Os agravantes alegam que a ordem de seguimento do feito pelo rito comum não observa o procedimento preconizado pelos artigos 54-A e 104-A do CDC. Defendem que “o rito a ser seguido é o previsto no artigo 104-A do CDC com a instauração do processo de repactuação de dívida com objetivo de realização de audiência de conciliação e, não rito comum do CPC que, por sua vez, admite forma diversa para o início processual e afasta a vontade do legislador, Lei 14.181/2021, a seu turno”. Salientam que a ação originária está fundada no superendividamento dos agravantes. Aduzem que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência foram sobejamente comprovados nos autos, tendo em vista a impossibilidade de pagamento da totalidade das dívidas contraídas de boa-fé, sem comprometer seu mínimo existencial. Pedem “a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja deferido a suspensão todas as medidas judiciais, ações de cobranças, execuções e atos de constrição em face dos requerentes, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente dos autores, conforme plano de pagamento apresentado na exordial distribuída, em atenção a lei 14.181/21”, bem assim para que seja observado o procedimento eleito nos arts. 54-A e 104-A do CDC e sobrestado o processo 0724528-53.2021.8.07.0001 e qualquer outro que venha a ser distribuído envolvendo as dívidas efetivamente constituídas pelos agravantes, tornando o juízo de origem prevento para tais ações. No mérito, requerem a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, vislumbro requisitos necessários ao acolhimento, em parte, do pedido liminar. Inicialmente, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12.12.2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ. 2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3. O especial é via inadequada para análise de resoluções, circulares ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do acórdão paradigma e a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Negritado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Negritado) No caso, é incontroversa a contratação dos empréstimos, inclusive está comprovada pelos documentos anexados nos ids. 130269902 ao 130271513 (na origem). Ademais, os agravantes não negam a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Apesar disso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. Já a repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021 não prescinde da oitiva prévia da parte contrária e requer análise de prova quanto ao enquadramento do consumidor ao que a lei entende por superendividamento, sem prejuízo da validade dos negócios jurídicos e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor da referida Lei (art. 3o), a ser aferida no caso concreto. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Verificado nos autos que a situação de endividamento do agravado se estabeleceu ao longo dos anos, e não que foi decorrência de acontecimento grave, tal como doença séria, acidente ou falecimento de familiar que contribuía com os custos, não se verificam motivos para a limitação prévia dos descontos, de modo que estes devem ser revistos no momento do acordo de repactuação das dívidas ou, em caso de insucesso nesta fase, de forma compulsória pelo juízo de origem, de acordo com o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021. (Acórdão 1608520, AGI 0717600-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, PJe: 6/9/2022) No entanto, sem prejuízo de eventual emenda para adequação do rito eleito, optando a parte autora, tal como na espécie, pelo pedido judicial de repactuação das dívidas, a princípio, é necessário observar o procedimento especial previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, incluindo na Política Nacional de Relações de Consumo a “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor” (art. 4o, X). Ainda incluiu, como direitos básicos do consumidor, “a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito” (art. 6o, XII). Nesse contexto, o art. 104-A e seguintes do CDC estabelecem um procedimento especial a ser seguido em relação ao tratamento do consumidor superendividado. De acordo com Cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o tratamento do superendividamento do consumidor[1], com o próprio de “estabelecer diretrizes mínimas e procedimentos uniformes para enfrentamento do tema”, o tratamento do superendividamento no CDC inicia-se pela frase de conciliação (arts. 104-A e 104-C), destinada a “instituir um plano de pagamento consensual, que preserve o mínimo existencial, ao tornar viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, com sua reinclusão na sociedade de consumo, assegurando-lhe plena dignidade”. Caso infrutífera a conciliação voluntária com alguns dos credores, segundo a referida Cartilha, instaura-se a fase judicial por superendividamento, a pedido do consumidor, “para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes (art. 104-B), que tem duas fases (revisão-integração e plano de pagamento judicial compulsório)”. A matéria, em especial a impositiva observância do procedimento de repactuação de dívidas, já fora apreciada por esta eg. Corte, senão vejamos os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. CABIMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. 2. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, conforme o que preleciona o § 1o do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor. 3. É possível verificar mediante análise preliminar das razões acostadas pelo devedor nos autos de origem, que o superendividamento da parte agravada está relacionado ao comprometimento do seu mínimo existencial, o que justifica a manutenção da tutela de urgência determinada na decisão agravada. 4. O procedimento de repactuação de dívidas que se iniciará pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual será apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, trará solução que será adequada para ambas as partes nesse litígio, uma vez que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível encontrar um bom termo para o deslinde dessa demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612957, AGI 0718861-55.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 1/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICAÇÃO. LEI N° 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGOS 104-A E 104-B. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. A revogação do benefício da gratuidade de justiça demanda fundamentação concreta, capaz de comprovar que a parte beneficiada não preenche os requisitos previstos em lei, não sendo suficiente a formulação de alegação genérica ou a mera indicação de que a parte está sendo patrocinada por advogado particular. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. A Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno do superendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A mencionada lei dispõe acerca de um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como a obrigação de se avaliar, de maneira ponderada, as condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Em hipótese na qual caracterizada situação de superendividamento do consumidor, e uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor. (Acórdão 1418760, APC 0736660-45.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Grifado) Portanto, pleiteada a repactuação de dívidas pelo procedimento especial introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (arts 104-A a 104-C do CDC), não cabe, desde logo, aplicar integralmente o procedimento comum do CPC (art. 318), sob pena de resultar grave prejuízo à parte e nulidade processual. Destarte, neste ponto, evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pelos agravantes. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista o error in procedendo, que poderá acarretar a nulidade de atos processuais em prejuízo da parte autora. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar observância ao procedimento especial estabelecido nos arts. 104-A a 104-C do CDC. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: cartilha-superendividamento.pdf (cnj.jus.br)